Tribunal: STF
Processo: ADI 1328
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-05-12
Data de publicação: 2004-05-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE
ALAGOAS. ART. 50, PARÁGRAFO ÚNICO. DESCONSIDERAÇÃO DOS PROVENTOS DE
INATIVIDADE PARA OS EFEITOS DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ART. 37, XVI DA
 CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O dispositivo impugnado, ao estabelecer
indistintamente que os proventos da inatividade não serão
considerados para efeito de acumulação de cargos, afronta o art. 37,
 XVI, da CF, na medida em que amplia o rol das exceções à regra da
não cumulatividade de proventos e vencimentos, já expressamente
previstas no texto constitucional.
Impossibilidade de acumulação de
 proventos com vencimentos quando envolvidos cargos inacumuláveis na
 atividade. Precedentes: ADIn 1.541, de minha relatoria; RE 141.373,
 Rel. Min. Néri da Silveira; RE 163.204, Rel. Min. Carlos Velloso;
RE 245.200-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa e RE 197.699, Rel. Min.
Marco Aurélio.
Este entendimento foi revigorado com a inserção do
parágrafo 10 no art. 37 pela EC nº 20/98, que trouxe para o texto
constitucional a vedação à acumulação retro mencionada. Vale
destacar que esta mesma Emenda, em seu art. 11, excetuou da referida
 proibição os membros de poder e os inativos, servidores e
militares, que, até a publicação da Emenda, tenham ingressado
novamente no serviço público por concurso público de provas ou de
provas e títulos, ou pelas demais formas previstas pela Constituição
 Federal.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada
parcialmente procedente.